Tribunal: TJES
Processo: 5009659-80.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009659-80.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
AGRAVADO: JOSE DO CARMO CAETANO
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5009659-80.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SUBST.
RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE : BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

ADVOGADO : EDUARDO CHALFIN

RECORRIDO : JOSÉ DO CARMO CAETANO

ADVOGADA : MARIANA PIMENTEL MIRANDA DOS SANTOS

MAGISTRADO : RODRIGO CARDOSO FREITAS

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA
(RELATOR):

A controvérsia devolvida no agravo de instrumento cinge-se à averiguação dos requisitos para a concessão da tutela de urgência destinada à suspensão de descontos nos proventos de aposentadoria de consumidor, decorrentes da suposta contratação indevida de empréstimo consignado.

Extrai-se dos autos, que o Agravado ingressou com a demanda de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais, narrando que não realizou qualquer empréstimo junto ao banco Agravante, no valor de
R$ 2.966,99
(dois mil, novecentos e sessenta e seis reais e noventa e nove centavos), sendo indevidos os descontos no total de
84
(oitenta e quatro) parcelas mensais de
R$ 71,00
(setenta e um reais) em seu benefício previdenciário, o que vem lhe causando inúmeros dissabores.

Por meio da decisão agravada, o Magistrado
a quo

determinou que o banco Agravante proceda à imediata cessação dos descontos no benefício previdenciário do Agravado, decorrentes do empréstimo consignado, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

O Agravante requer a reforma da decisão, sustentando que (i) não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência; (ii) houve a suspensão dos descontos no benefício previdenciário do Agravado, em 20.09.2022; (iii) a exclusão dos descontos depende do órgão responsável pela administração da folha de pagamento, de modo que não lhe pode ser imposta multa alguma; (iv) não houve a fixação de um prazo razoável para o cumprimento da obrigação; (v) deve ser alterada a periodicidade da multa e reduzido o seu valor, bem como arbitrado um teto limite, e (vi) a manutenção da decisão agravada lhe causa danos em potencial (id. 3464455).

Não há manifestação do Agravado em contraditório recursal, apesar de intimado.

Pois bem.

Como se sabe, a tutela de urgência é o instituto jurídico que tem por finalidade a efetivação da jurisdição, nas situações em que existente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nesse sentido, este Tribunal
ad quem

está adstrito à verificação acerca da presença ou não dos requisitos necessários para o seu deferimento, com base no que foi decidido pelo Juízo de origem.

No caso, verifico que os argumentos expendidos pelo banco Agravante não têm o condão de infirmar os fundamentos da decisão agravada, que deferiu a tutela de urgência.

Em linha de princípio, a suspensão dos descontos nos proventos do Agravado foi autorizada em decorrência da verossimilhança das suas alegações, baseada na prova documental que acompanha a petição inicial, sendo certo que eventual fraude sofrida pelo consumidor deverá passar pela devida dilação probatória no processo principal.

Ainda, os descontos afetam diretamente a subsistência do Agravado, causando-lhe prejuízos, mormente quando comprovado que recebe proventos no valor de
R$
1.212,09
(um mil, duzentos e doze reais e nove centavos) (id. 17267179 – do processo principal).

Sem contar que a decisão agravada sequer é irreversível, podendo ser superada, acaso comprovada a existência da relação contratual entre as partes, durante a instrução processual.

Quanto ao suposto esgotamento do objeto da tutela de urgência, verifico que a alegação do banco Agravante não prospera, pois a afirmada suspensão dos descontos no benefício, no dia 20.09.2022, somente ocorreu
após
a determinação judicial, devendo os efeitos da decisão agravada, dada a sua natureza precária, serem confirmados na sentença.

Ademais, se a contratação foi supostamente realizada, é de responsabilidade do Agravante a adoção de mecanismos para proceder à suspensão dos descontos, independentemente de o benefício ser gerido por outro órgão.

No que diz respeito à aplicação da multa coercitiva, concluo que merece provimento a irresignação do Agravante.

É cediço que a aplicação da astreinte

tem a finalidade de instar a parte demandada a cumprir o provimento judicial, evitando o retardo injustificado no atendimento da tutela concedida.

Não possui caráter compensatório, indenizatório ou sancionatório, mas sim, natureza inibitória, pois o objetivo da multa não é obrigar o demandado a pagar o seu valor, mas compeli-lo a cumprir a obrigação específica.

Como manifestado na decisão interlocutória que recebeu o recurso no duplo efeito (id. 3562763), a astreinte devia incidir na hipótese de o Agravante efetuar algum desconto na margem consignável sobre o benefício previdenciário do Agravado, e não sob a forma diária, antes mesmo de se considerar descumprido o ato.

Nesse sentido, reputo mais razoável e proporcional às peculiaridades do litígio que a multa cominatória incida sobre
cada ato

praticado pelo Agravante em desacordo com a determinação de suspensão dos descontos, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), evitando que ocorra eventual enriquecimento sem causa do Agravado.

Nem diga o Agravante que a multa é excessiva, eis que somente será aplicada na hipótese de o mesmo vir a efetuar algum desconto na margem consignável do benefício do Agravado, em desobediência à ordem judicial.

O Agravante caracteriza-se como instituição de grande capacidade financeira, com capital social de R$ 448.377.142,64 (quatrocentos e quarenta e oito milhões, trezentos e setenta e sete mil, cento e quarenta e dois reais e sessenta e quatro centavos) (id. 17926927 – do processo principal), de modo que o valor da multa não tem o condão de causar algum prejuízo as suas atividades.

Apenas merece acolhida, portanto, a alegação do Agravante em relação à imposição da multa de forma diária e sem limitação.

Em face do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
, apenas no tocante à aplicação da multa diária, devendo a mesma incidir sobre cada ato descumprido pelo Agravante, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo inalterada a decisão agravada quanto aos demais fundamentos.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

TJES/SMBJ/232/5009659-80.2022.8.08.0000_DI_AI

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
.
CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS NA MARGEM CONSIGNÁVEL DO BENEFÍCIO DE CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE. MULTA COMINATÓRIA. ADEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A tutela de urgência é o instituto jurídico que tem por finalidade a efetivação da jurisdição, nas situações em que existente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse sentido, o Tribunal
ad quem

está adstrito à verificação acerca da presença ou não dos requisitos necessários para o seu deferimento, com base no que foi decidido pelo Juízo de origem.

2. A suspensão dos descontos referentes ao suposto empréstimo consignado em benefício previdenciário é medida que se impõe, diante da negativa de realização da contratação, cuja legitimidade do negócio não foi devidamente demonstrada pelo recorrente.

3. A multa cominatória tem por objetivo assegurar a efetividade da ordem judicial, devendo incidir sobre cada ato

praticado pelo recorrente em desacordo com a determinação de suspensão dos descontos, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), evitando que ocorra eventual enriquecimento sem causa do recorrido.

4. Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.